Tribunal: STJ
Processo: 0422240-84.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1047694 - MS (2025/0422240-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: BRAULIO MOACIR DE ALMEIDA (PRESO)
ADVOGADOS
: PABLO GORNICKI ROSSETTI - RS110934
PEDRO GONÇALVES SANTINI - RS114057
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDADA
SUSPEITA. NULIDADE DE ABORDAGEM POLICIAL. RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou
, no qual se
habeas corpus
pleiteava a revogação da prisão preventiva de acusado pela prática dos crimes previstos nos
artigos 33, caput, e 35, caput, c/c o artigo 40, inciso V, da Lei no 11.343/2006.
2. O agravante foi preso em flagrante em 13 de julho de 2025, após abordagem policial
durante diligência de fiscalização de veículos de grande porte, ocasião em que foi
constatada incongruência nas informações e no itinerário apresentado, culminando na
apreensão de 1.520 kg de maconha ocultados sob carga regular.
3. Nas razões do recurso, o agravante alegou ausência de fundamentação concreta e idônea
para a prisão preventiva, defendendo a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão,
além de sustentar a nulidade da abordagem policial por ausência de fundadas razões, com
violação ao artigo 244 do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se há fundamentação idônea para a
manutenção da prisão preventiva do agravante, considerando a gravidade concreta da
Documento eletrônico VDA53858353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:49:05
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: 3d177b45-29ac-4e18-84d7-03980baae7e6

conduta e a periculosidade do agente, bem como se há nulidade na abordagem policial por
ausência de fundadas razões.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prisão preventiva do agravante encontra-se devidamente fundamentada em dados
concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório
para a garantia da ordem pública, considerando a expressiva quantidade de droga
apreendida (1.520 kg de maconha) e a gravidade concreta da conduta.
6. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, ocupação lícita e residência fixa,
não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando há elementos concretos que
recomendam sua manutenção.
7. A abordagem policial foi realizada em diligência de fiscalização de trânsito, com
fundada suspeita decorrente de incongruências nas informações e no itinerário apresentado
pelo agravante, além da carga irregular encontrada, não havendo ilegalidade na atuação
policial.
8. O agravo regimental não apresentou argumentos novos ou capazes de alterar os
fundamentos da decisão agravada, que se encontra em consonância com a jurisprudência
pacífica desta Corte Superior.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Penal,

art. 244; Código de Processo Penal, art. 312; Lei no 11.343/2006,
arts. 33, caput, 35, caput, e 40, inciso V.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 751.585/SP, Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em
27.09.2022; STJ, AgRg no RHC 206.998/MA, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em 04.02.2025; STJ, AgRg no HC 981.590/MG, Min. Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, julgado em 09.04.2025; STJ, AgRg no HC 898.279/MG, Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 29.04.2024; STJ, AgRg no HC
885.796/SP, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12.03.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
04 de fevereiro de 2026

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA53858353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:49:05
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: 3d177b45-29ac-4e18-84d7-03980baae7e6

AgRg no HABEAS CORPUS No 1047694 - MS (2025/0422240-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: BRAULIO MOACIR DE ALMEIDA (PRESO)
ADVOGADOS
: PABLO GORNICKI ROSSETTI - RS110934

PEDRO GONÇALVES SANTINI - RS114057
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDADA
SUSPEITA. NULIDADE DE ABORDAGEM POLICIAL. RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou
, no qual se
habeas corpus
pleiteava a revogação da prisão preventiva de acusado pela prática dos crimes previstos nos
artigos 33, caput, e 35, caput, c/c o artigo 40, inciso V, da Lei no 11.343/2006.
2. O agravante foi preso em flagrante em 13 de julho de 2025, após abordagem policial
durante diligência de fiscalização de veículos de grande porte, ocasião em que foi
constatada incongruência nas informações e no itinerário apresentado, culminando na
apreensão de 1.520 kg de maconha ocultados sob carga regular.
3. Nas razões do recurso, o agravante alegou ausência de fundamentação concreta e idônea
para a prisão preventiva, defendendo a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão,
além de sustentar a nulidade da abordagem policial por ausência de fundadas razões, com
violação ao artigo 244 do Código de Processo Penal.
Documento eletrônico VDA53858357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:49:16
Código de Controle do Documento: e7523e4d-dd4c-4901-a15e-bc9ae6a1c6b0

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se há fundamentação idônea para a
manutenção da prisão preventiva do agravante, considerando a gravidade concreta da
conduta e a periculosidade do agente, bem como se há nulidade na abordagem policial por
ausência de fundadas razões.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prisão preventiva do agravante encontra-se devidamente fundamentada em dados
concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório
para a garantia da ordem pública, considerando a expressiva quantidade de droga
apreendida (1.520 kg de maconha) e a gravidade concreta da conduta.
6. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, ocupação lícita e residência fixa,
não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando há elementos concretos que
recomendam sua manutenção.
7. A abordagem policial foi realizada em diligência de fiscalização de trânsito, com
fundada suspeita decorrente de incongruências nas informações e no itinerário apresentado
pelo agravante, além da carga irregular encontrada, não havendo ilegalidade na atuação
policial.
8. O agravo regimental não apresentou argumentos novos ou capazes de alterar os
fundamentos da decisão agravada, que se encontra em consonância com a jurisprudência
pacífica desta Corte Superior.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada em elementos concretos que
2.
evidenciem a gravidade da conduta e a periculosidade do agente.
Condições pessoais
favoráveis não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando há elementos
3.
concretos que recomendam sua manutenção.
A abordagem policial realizada com
fundada suspeita, em diligência de fiscalização de trânsito, não configura ilegalidade.

Documento eletrônico VDA53858357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:49:16
Código de Controle do Documento: e7523e4d-dd4c-4901-a15e-bc9ae6a1c6b0

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Penal,

art. 244; Código de Processo Penal, art. 312; Lei no 11.343/2006,
arts. 33, caput, 35, caput, e 40, inciso V.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 751.585/SP, Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em
27.09.2022; STJ, AgRg no RHC 206.998/MA, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em 04.02.2025; STJ, AgRg no HC 981.590/MG, Min. Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, julgado em 09.04.2025; STJ, AgRg no HC 898.279/MG, Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 29.04.2024; STJ, AgRg no HC
885.796/SP, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12.03.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão, às fls. 734-738, a qual
deneguei o
impetrado por BRAULIO MOACIR DE ALMEIDA.
habeas corpus
Consta dos autos que o agravante foi preso em flagrante em 13 de julho de 2025
e denunciado pela suposta prática do crime previsto no artigos 33,
e 35,
, c/c
caput,
caput
o artigo 40, inciso V, da
da
Lei n. 11.343/2006
Lei n. 11.343/2006.
Irresignada, a defesa impetrou
perante o Tribunal de origem que
habeas corpus
denegou a ordem, em acórdão de fls. 12-22.
Nas razões deste recurso, o agravante alega ausência de fundamentação concreta

e idônea para a segregação cautelar, defendendo a possibilidade da aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão.
Sustenta a nulidade da abordagem policial por ausência de fundadas razões, com
violação do artigo 244 do Código de Processo Penal.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão objurgada, ou, em caso de
entendimento diverso, a submissão ao colegiado.
Por manter a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta turma.
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
Documento eletrônico VDA53858357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:49:16
Código de Controle do Documento: e7523e4d-dd4c-4901-a15e-bc9ae6a1c6b0

No mérito, entretanto o recurso não merece subsistir.
Pois bem. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar
o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada por
seus próprios fundamentos.
Nesse compasso, não obstante o teor das razões suscitadas no presente recurso,
não vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão. Ao contrário, os argumentos ali
externados merecem ser ratificados pelo Colegiado.
, a prisão preventiva do agravante se encontra devidamente
In casu
fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de
encarceramento provisório para a garantia da ordem pública, haja vista a grande quantidade
de droga apreendida, consistente em 1.520 kg (uma tonelada e quinhentos e vinte quilos) de
maconha, distribuídos em tabletes, estrategicamente posicionados na parte frontal do baú,
ocultados sob a carga regular.
Tais circunstâncias demonstram a gravidade concreta da conduta e
periculosidade do agente, justificando a segregação cautelar em seu desfavor.
Sobre o tema:
"São fundamentos idôneos para a decretação da segregação
cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a
variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade
concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade
do agente" (AgRg no HC n. 751.585/SP, relator Ministro João Otávio de
Noronha, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
27/9/2022,
30/9/2022.

"A prisão preventiva, mantida pela sentença e pelo
acórdão recorrido, encontra-se devidamente fundamentada em elementos
concretos, como a expressiva quantidade de drogas apreendidas (511g de
maconha) e o razoável envolvimento com a criminalidade, evidenciando a
periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva" (AgRg no RHC
n. 206.998/MA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
DJEN de
)
4/2/2025,
13/2/2025.

"No caso, o decreto de prisão preventiva teve como lastro para
a segregação cautelar do agente a grande quantidade de droga apreendida
- a saber, 1,268kg (um quilo e duzentos e sessenta e oito gramas) de
maconha -, o que esta Corte tem admitido como fundamentação idônea
para a decretação e manutenção da prisão preventiva em razão da
gravidade concreta da conduta" (AgRg no HC n. 981.590/MG, relator
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 9/4/2025,
DJEN de
)
15/4/2025.

Documento eletrônico VDA53858357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:49:16
Código de Controle do Documento: e7523e4d-dd4c-4901-a15e-bc9ae6a1c6b0

"Na hipótese, o Juízo singular apontou a presença dos vetores
contidos no
do Código de Processo Penal, em especial, a
art. 312
gravidade em concreto da conduta delitiva, dada a apreensão de 300 g de
maconha, além de balança de precisão, arma de fogo de numeração
raspada e munições" (AgRg no RHC n. 211.516/MG, relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN de 15/4
9/4/2025,
/2025.)

Por fim, condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita
e residência fixa, não têm o condão de garantirem ao agravante a revogação da prisão
preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia
cautelar. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão, o que ocorre na hipótese.
No que tange à aventada irregularidade na abordagem, não verifico flagrante
ilegalidade a ser sanada, tendo em vista a existência de fundada suspeita.
No ponto, conforme se depreende dos autos, a abordagem aconteceu
durante diligência de caráter rotineiro por agentes da fiscalização envolvendo diversos
veículos de grande porte nas proximidades do km 105 da rodovia MS-164; sendo que, ao
ser abordado o veículo conduzido pelo agravante, foi detectada incongruência nas
informações e no itinerário apresentado.
Nesse sentido, consta no acórdão impugnado que "No momento da abordagem,
o agravante apresentou a Nota Fiscal no 15469, emitida pela empresa denominada
GlobalMax Indústria de Plásticos S/A, a qual indicava o transporte de garrafas plásticas do
tipo preforma, com origem em Ponta Porã- MS e destino final em Jundiaí/SP. Malgrado,
foi constatada pelos agentes divergência significativa quanto ao itinerário eleito, uma vez
que o trajeto usual para o destino final informado se dá pela rodovia BR-463" (fl. 14).
Ademais, o Tribunal local destacou que "Tal incongruência, aliada ao fato de
que a carga constava como embarcada há mais de 24 horas, ensejou a fundada suspeita,
motivando uma inspeção minuciosa do compartimento de carga" (fl. 14), tendo
sido localizada expressiva quantidade de substância entorpecente (mais de uma tonelada de
maconha em tabletes), estrategicamente acondicionada na parte frontal do baú, oculta sob a
carga regularmente declarada; não se evidenciado o constrangimento ilegal suscitado.
A propósito:
"3. No caso, conforme destacado pelas instâncias ordinárias, o
paciente foi abordado durante operação de rotina de fiscalização de
trânsito promovida por policiais militares, com o intuito de averiguar a
ocorrência de infrações administrativas de trânsito e crimes que
Documento eletrônico VDA53858357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:49:16
Código de Controle do Documento: e7523e4d-dd4c-4901-a15e-bc9ae6a1c6b0

supostamente ocorriam em rodovia no Estado de Minas Gerais. Com
efeito, durante a apresentação de documentos pelo paciente, os agentes
estatais visualizaram suposta carga encoberta por lençóis no banco
traseiro do automóvel. Ao perguntar o que se tratava, o paciente teria dito
que eram roupas, contudo foram encontrados cigarros de origem
paraguaia, da marca "Madison Classic". No total, foram encontrados
dentro do veículo 5.000 (cinco mil) maços de cigarros. Nesse panorama,
apesar de estar com os documentos em ordem, o nervosismo do acusado
(ciente de que se tratava de uma operação de fiscalização rotineira de
trânsito) e o lençol ocultando os cigarros no banco traseiro fortaleceram a
suspeita de que estaria na posse de elementos de corpo de delito. 4.
Assim, inexiste ilegalidade na abordagem realizada pela polícia, pois a
busca pessoal e veicular foi exercida dentre dos limites da atuação policial
ostensiva e preventiva" (AgRg no HC n. 898.279/MG, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe
29/4/2024,
de
)
2/5/2024.

"2. No caso, o paciente foi abordado durante uma fiscalização
de rotina promovida por policiais com o intuito de averiguar a ocorrência
de infração administrativa de trânsito (o veículo possuía película no vidro
que impedia a visualização dos passageiros), o que justificou a ação
policial. Após ordem de parada, percebeu-se no interior do veículo fardos
característicos para embalar drogas, bem como forte odor de maconha, o
que justificou a busca veicular/pessoal. Na abordagem foram apreendidos
25kg de maconha e 1kg de crack. 3. Assim, inexiste ilegalidade na
abordagem realizada pela polícia, pois a busca pessoal/veicular foi
exercida dentre dos limites da atuação policial ostensiva e
preventiva" (AgRg no HC n. 885.796/SP, relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
12/3/2024,
)
18/3/2024.

Destarte, neste agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento novo e
apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Nesse sentido:
“O agravo regimental não apresenta argumentos novos ou
capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, que se encontra
em consonância com a jurisprudência pacífica desta Corte Superior.”
(AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas,
AREsp n. 3.064.347/PR,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
16/12/2025,
24/12/2025.

“Ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas, aplica-se a
orientação de que o agravo regimental deve trazer novos argumentos
capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de
manutenção da decisão pelos próprios fundamentos.”(AgRg no HC n.
Documento eletrônico VDA53858357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:49:16
Código de Controle do Documento: e7523e4d-dd4c-4901-a15e-bc9ae6a1c6b0

1.032.833/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em
DJEN de
)
17/12/2025,
23/12/2025.

Ante o exposto, por não vislumbrar a existência de argumentos capazes de
alterar o entendimento anteriormente exposto, nego provimento ao agravo regimental.

É o voto.
Documento eletrônico VDA53858357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:49:16
Código de Controle do Documento: e7523e4d-dd4c-4901-a15e-bc9ae6a1c6b0

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0422240-5
HC 1.047.694 / MS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00091140720258120800 09012146020258120019 14122942120258120000
9012146020258120019 91140720258120800
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: PABLO GORNICKI ROSSETTI
ADVOGADOS
: PABLO GORNICKI ROSSETTI - RS110934
PEDRO GONÇALVES SANTINI - RS114057
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PACIENTE
: BRAULIO MOACIR DE ALMEIDA (PRESO)
CORRÉU
: FABIANA MORAIS LOPES
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: BRAULIO MOACIR DE ALMEIDA (PRESO)
ADVOGADOS
: PABLO GORNICKI ROSSETTI - RS110934
PEDRO GONÇALVES SANTINI - RS114057
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485524245845416@
2025/0422240-5 - HC 1047694 Petição : 2025/0122335-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53854357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 12:30:36
Código de Controle do Documento: BC74C365-FC9F-41E2-A1DF-78B828728EAC